Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-93.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1000105-93.2021.8.11.9005
AGRAVANTE: MARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA FARIAS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO
RELATÓRIO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Marlene dos Santos Oliveira Farias, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal no 1006724-07.2017.8.11.0040 (PJe), promovida pelo Município de Sorriso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia, a prescrição dos créditos vindicados, e o cerceamento de defesa no processo administrativo tributário.
O Agravante, em síntese, afirma que a nulidade de citação se firma no fato de o Agravado não proceder a todas as tentativas de localização do endereço do Recorrente antes de proceder à citação via edital.
No que concerne a prescrição, afirma que a Execução Fiscal só foi promovida após todos os créditos tributários terem completado 5 (cinco) anos da data da respectiva constituição definitiva, o que consagra o instituto.
Acerca do cerceamento de defesa administrativo, aponta que não consta o número do processo administrativo que precede a Certidão de Dívida Ativa, o que impossibilita a certeza de o referido ter fluído de maneira regular.
Por estes argumentos, então, sustenta que é necessário conceder efeito suspensivo ao recurso, até o ulterior julgamento de mérito do presente recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se a presença dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Com relação à nulidade de citação, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal promoveu, em desfavor do Agravante, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente ao não recolhimento de taxa de fiscalização, ISS e IPTU.
Determinada a citação, foi expedido o AR, no endereço: Avenida Tancredo Neves, no 1479, Bairro Bela Vista, Sorriso(MT), todavia, este foi devolvido com as seguintes informações: ausente (ID no 77567489 – fl. 54).
Foi também realizada a tentativa de citação via Oficial de Justiça, no referido endereço; cuja certidão consignou que procedeu à citação em razão de o Devedor não se encontrar no endereço indicado pela Fazenda Pública Municipal (ID no 77567489 – fl. 45).
Ato contínuo, o Agravado requereu a citação via Edital, o que foi deferido pelo Juízo a quo, sendo expedido o documento, consoante se verifica n ID no 77567489 – fl. 40.
Após, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual ofertou a exceção de pré-executividade.
Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, da relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, inclusive mediante requisição do Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionaria de serviços públicos.
A propósito, confira-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.
1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]
No caso dos autos, a meu ver, não restou realizada diligências para busca do endereço do Recorrente, nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, e, ainda, a expedição de ofício ao TRE/MT, TIM, OI e Claro, entre outros.
Assim, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor, restando demonstrada a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano, ante a possibilidade de constrição do seu patrimônio.
Com relação à prescrição da pretensão executória, esta se configura apenas parcialmente no feito, ao menos inicialmente, eis que, como é cediço, este instituto é regulado pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, antes de prosseguir com a demonstração da fundamentação, observe-se o que consagra o dispositivo:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Pela simples observação, então, é possível abstrair que, o termo inicial da prescrição é a constituição definitiva do crédito, sendo que o termo final é o decurso de 5 (cinco) anos do primeiro termo.
Ocorre, entretanto, que, na Certidão de Dívida Ativa colacionada pela Fazenda Pública Municipal, não é possível identificar o termo inicial, entretanto, foi apresentado a data do vencimento de cada tributo.
Destarte, como as CDAs possuem presunção, ainda que relativa, de certeza e liquidez, é necessário adotar a data do vencimento como a data da constituição definitiva do crédito, eis que, além de esta prescindir o vencimento, este ocorre em momentos antes da constituição.
Assim, verifica-se que o termo inicial da prescrição seria: 15-5-2012; 15-2-2013; 28-2-2013; 28-2-2014; 31-3-2014. O despacho que determina a citação, este que finaliza a prescrição, se deu em 9-1-2018 (ID no 77567489 – fl. 58), assim, com relação aos créditos com vencimento entre 2013 e 2014, não há que se falar em prescrição, mas, com relação ao vencido em 2012, o instituto o alcança.
Nesta toada, há que se exercer, neste momento, a suspensão da cobrança deste crédito até o ulterior julgamento do mérito deste recurso.
Por fim, a se tratar do cerceamento de defesa do processo administrativo, é necessário apontar que, não há como assumir que ocorreu tal fato, eis que, as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, por força dos artigos 3o da LEF e 204 do CTN.
Desta maneira, seria necessário que o Recorrente comprovasse o cerceamento por meio de documentos, ou prova afim, estas que, inclusive, são impossíveis de serem analisadas em sede de exceção de pré-executividade, que não comporta dilação probatória.
Veja-se o que dispõe a Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)
Com estas considerações, neste momento, não seria possível verificar a existência do cerceamento de defesa, pois, além de não existir prova que aponte esta hipótese, violaria o ditame instituído pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula no 393.
É certo, contudo, que a Execução Fiscal originária deve ser suspensa, a uma, pela aparente nulidade da citação editalícia, a duas, com relação ao crédito com vencimento datado de 15-5-2012, pois, aparentemente, encontra-se fulminado pela prescrição da pretensão executória.
Sendo assim, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 14 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora